Tribunal: CARF
Processo: 13634.720067/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720067/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ADAILTADEU PEREIRA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. VALIDADE
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento dos recolhimentos
efetuados pelo contribuinte relacionados às cotas apuradas na declaração original do exercício,
naturalmente se, de outro modo, o contribuinte já não os utilizou.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-48.603
- 3a Turma da DRJ/CGE, fls. 48 a 51.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720067/2019-78
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.720067/2019-78

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2016, Ano-Calendário 2015,
decorrente da revisão da declaração anual, formalizado na Notificação de Lançamento
de fls. 05 a 10, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 24.107,77.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 06 e 07), a
autoridade fiscal informou, em suma, que, da análise de informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita
Federal constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 236.959,45, recebidos da fonte pagadora
Fundação Libertas de Seguridade Social, sendo compensado o IRRF respectivo, no
valor de R$ 35.543,92. Em complemento, constou o que segue:
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão, recebida de entidade de previdência complementar. Fundo de
Aposentadoria Programada individual (Fapi) ou Programa Gerador de Beneficio
Livre (PGBL). Já os valores recebidos a titulo de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, por não configurar complemento de aposentadoria,
estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por pessoa
com doença grave.
Cientificado do lançamento, em 28/01/2019, por via postal (fls. 27), o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04, em 20/02/2019, onde, em suma,
alegou que o rendimento em questão constou como tributável em sua DIRPF/2016 e o
imposto respectivo já foi pago, sendo indevido o valor do crédito tributário apurado.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 57 a 63, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Numa visão panorâmica do processo, percebe-se que o recorrente inicialmente fez
a declaração de rendimentos apresentando à tributação os valores recebidos a título de resgate de
previdência privada.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.720067/2019-78

Uma vez de posse do laudo médico que comprovaria o seu direito à isenção do
imposto de renda, fez a retificação nas declarações de rendimentos apresentadas dos últimos 5
anos,
Na análise pela Receita Federal da declaração do período em questão, foi
constatado que além do contribuinte não ter direito à isenção pleiteada, ainda teria saldo de
imposto a pagar, com a respectiva multa de ofício e juros de mora.
Insatisfeito com a autuação, o recorrente apresentou impugnação junto ao órgão
julgador de primeira instância, questionando apenas a cobrança do imposto que julgava já ter
pago.
A decisão recorrida, a nível de acórdão, posicionou-se no sentido de solicitar à
unidade lançadora que verifique o pagamento do valor declarado como devido pelo então
impugnante, haja vista o fato de que não foram colacionadas aos autos provas dos pagamentos
conforme afirmado pelo contribuinte e também ao fato de que o mesmo não se insurgiu com
outros questionamentos, conforme os trechos da decisão a seguir apresentados:
Na impugnação, o interessado não discordou que os rendimentos em questão
são tributáveis, apenas alegou que já havia oferecido à tributação tais rendimentos e
pagou o imposto devido.
( ... )
Da análise dos autos, verifica-se que deve ser mantido o lançamento de ofício
que apurou omissão de rendimentos na declaração retificadora.
A multa de ofício é aplicada às situações em que o contribuinte não cumpre suas
obrigações nas formas e prazos devidos, e é necessária a atuação da fiscalização para,
através do lançamento de ofício, exigir seu cumprimento.
Considerando orientação contida na Solução de Consulta Interna Cosit n.o 008,
de 2007, no caso de o contribuinte comprovar na impugnação que já pagou o tributo
lançado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento pode exonerá-lo da multa de
ofício, quando o pagamento houver sido tempestivo. Ocorre que, para tanto, o
contribuinte deve comprovar que efetuou o pagamento do IRPF no valor apurado no
lançamento de ofício e manifestar seu interesse em compensar o valor pago com o
exigido de ofício.
No caso, o contribuinte alegou que pagou imposto devido, porém não
apresentou comprovação de recolhimentos efetuados a título de IRPF devido no ajuste
anual.
De todo o exposto, impõe-se manter o lançamento de ofício.
Cabe ao órgão local, a seu prudente critério, no procedimento de cobrança,
verificar se existem pagamentos anteriores, não aproveitados pelo contribuinte, que
justifiquem afastar a multa de ofício exigida.
No seu recurso, o contribuinte, ao se insurgir, demonstra a sua insatisfação
alegando, igualmente o fez ocasião da impugnação, que já havia pago o imposto e que não teria
porque ter sido cobrado novamente, argumentando que não era devida a multa de ofício, além de
aventar princípios constitucionais de proteção ao administrado tais como o princípio da
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.720067/2019-78

legalidade e da capacidade contributiva, conforme os trechos de seu recurso a seguir
apresentados:
No caso em tela, não há permissivo legal para que o ente tributante exija
imposto de renda duas vezes sobre o mesmo fato gerador, sendo vedado, portanto, o
bis in idem ora perpetrado.
O fato gerador do imposto, segundo o Fisco, foi o recebimento pelo Recorrente,
no ano calendário 2015, da fonte pagadora Fundação Libertas de Seguridade Social,
de rendimentos que entende tributáveis, no valor de R$ 236.959,45 (duzentos e trinta e
seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).
Conforme DIRPF 2016 original, cópia anexa, entregue tempestivamente em
19/04/2016 — Recibo n°. 11.73.11.76.19-80, o valor foi declarado como rendimento
tributável e incluído na base de cálculo do imposto a pagar. O saldo a pagar foi
quitado pelo contribuinte em 08 (oito) parcelas, como permitido pela legislação de
regência e pelo sistema da Receita Federal do Brasil. Nos comprovantes de
arrecadação ora anexados consta expressamente que "Comprovamos que consta, nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação (DARF)".
Tendo sido declarado o rendimento na DIRPF original, acompanhada do
recolhimento tempestivo do imposto, vedado ao Fisco nova cobrança sobre o mesmo
fato gerador. A DIRPF retificadora foi realizada com o objetivo de ser reconhecida a
restituição do imposto pago a maior sobre rendimentos isentos. Tendo o contribuinte
interpretado de maneira diversa à admitida pelo Fisco a natureza do rendimento,
competia ao Ente tributante indeferir a retificação pretendida pelo contribuinte, sem,
contudo, realização de lançamento de oficio suplementar de imposto já quitado.
Sustentar a cobrança de imposto já pago, acrescido ainda de juros e multa,
ofende o Princípio da Capacidade Contributiva, previsto no § 1° do art. 145 da CF/88,
maculando a tributação de efeito confiscatório, o que é vedado expressamente pelo
inciso IV do art. 150 da CF/88.
( ... )
Por fim, como restou consignado no próprio acórdão ora recorrido, a multa de
oficio é aplicada quando "o contribuinte não cumpre suas obrigações nas formas e
prazos devidos". No caso em tela, como demonstrado o cumprimento das obrigações
tempestivamente, não há que se falar em aplicação da multa de ofício.
Como se vê, novamente o contribuinte carece de razão, haja vista o fato de que o
seu insurgimento dizer respeito apenas ao suposto pagamento que já teria efetuado por ocasião
da entrega da declaração original de rendimentos. O problema é que a partir do momento em que
o contribuinte lança mão da elaboração e entrega de uma nova declaração de rendimentos,
retificando a anterior, automaticamente, fica anulada a declaração original e passa a valer os
valores declarados na retificadora.
Argumentar que entregou a retificadora apenas para ter de volta os valores pagos
por ocasião da declaração de rendimentos original não pode prosperar, pois, a partir do momento
em que o contribuinte solicita seu suposto direito a nível de retificação com a apresentação de
uma nova declaração, esta declaração, passa por todo um processo de reanálise por parte da
Receita Federal.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13634.720067/2019-78

Argumentar que houve a bitributação também não pode prosperar, pois na
autuação, foram considerados os valores declarados e porventura pagos.
Quanto ao laudo médico apresentado às fls. 85, o mesmo não será considerado,
pois na lide desencadeada, não está em questão o mérito da discussão sobre o direito ou não à
isenção dos valões declarados.
Quanto aos argumentos de que houve a quebra dos princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da legalidade, não serão considerados, pois trata de temas não arguidos
perante a impugnação, sendo portanto, considerados preclusos, pois não foi desencadeada a lide
nesses temas.
Mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações referentes à não
obediência dos princípios citados, não acatarei, haja vista o fato de que o contribuinte não alegou
por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme preleciona no
artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o aproveitamento dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte
relacionados às cotas apuradas na declaração original do exercício, naturalmente, se, de outro
modo, o contribuinte já não os utilizou.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital